Tribunal: STM
Processo: 7000231-17.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000231-17.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR
ADVOGADOS: ELIEZER PEREIRA MARTINS, HENRIQUE TEIXEIRA ARZABE, GUSTAVO
TEIXEIRA ARZABE, WEVERSON FABREGA DOS SANTOS
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - SÃO PAULO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/05/2020 a 07/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a preliminar de não conhecimento, arguida pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, contra o voto do Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que acolhia
a preliminar. No mérito, por unanimidade, denegou a ordem de habeas
corpus, por falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fcfcab04
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000231-17.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
PACIENTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR.
IMPETRANTE: Dr. ELIEZER PEREIRA MARTINS, Dr. HENRIQUE TEIXEIRA ARZABE, Dr. GUSTAVO TEIXEIRA ARZABE
e Dr. WEVERSON FABREGA DOS SANTOS.
IMPETRADO: Conselho Especial Justiça - 2ª Auditoria da 2ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - São Paulo.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 282 DO CÓDIGO PENAL COMUM.
ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO.
DELITO MILITAR POR EXTENSÃO. ARTIGO 9º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
Embora a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios tenham forjado entendimento no
sentido de que o habeas corpus não é sucedâneo de recurso, não podendo ser banalizada
a sua utilização, o Plenário desta Corte Castrense tem flexibilizado o manejo dessa ação
constitucional.
A arguição de incompetência foi apreciada pelo Conselho Julgador de primeiro grau, tendo
sido rejeitada, dando ensejo ao presente writ, observando-se, portanto, a dicção do art.
143 do Código de Processo Penal Militar.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por maioria.
A novel redação do art. 9º do Código Penal Militar, dada pela Lei nº 13.491/2017, trouxe
verdadeira revolução no âmbito desta Justiça Especializada no que tange ao aumento de
sua competência, fazendo inserir no rol dos crimes militares não só os definidos no próprio
Códex Castrense, como também "(...) os previstos na legislação penal (...)" no contexto das
alíneas do inciso segundo do referido dispositivo, aí incluído o caso de agentes militares em
situação de atividade, "(...) contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem
administrativa militar." (artigo 9º, inciso II, alínea "e").
Trata-se daquilo que a doutrina passou a denominar "crime militar por extensão".
Nesse contexto, embora o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora prevista
no art. 282 do Código Penal comum tutele a saúde pública, não se pode olvidar que o delito
militar por extensão, por integrar o Código Penal Militar nas circunstâncias descritas pelo
inciso II do artigo 9º do referido Códex, passou a tutelar os bens jurídicos diversos tais
como a saúde, o patrimônio, a fé pública, a dignidade sexual, entre outros, como também
objetiva assegurar a ordem, a hierarquia e a disciplina castrenses, preceitos de índole
constitucional com base nos quais são forjados os militares das Forças Armadas, nos
termos do art. 142 da Carta Magna.
Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do extrato da ata do julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito, por unanimidade, em
denegar a ordem de habeas corpus por falta de amparo legal.
Brasília, 4 a 7 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fcfcab04

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
PACIENTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR.
IMPETRANTE: Dr. ELIEZER PEREIRA MARTINS, Dr. HENRIQUE TEIXEIRA ARZABE, Dr. GUSTAVO TEIXEIRA
ARZABE e Dr. WEVERSON FABREGA DOS SANTOS.
IMPETRADO: Conselho Especial Justiça - 2ª Auditoria da 2ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - São Paulo.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa constituída do Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO
JÚNIOR contra ato do Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM,
consubstanciado na rejeição da arguição de incompetência da Justiça Militar da União para o processamento
e o julgamento do Paciente pelo delito descrito no art. 282 do Código Penal comum.

Narra a impetração que o Paciente foi denunciado como incurso nos arts. 251 e 312, ambos do Código Penal
Militar, bem como pelo delito descrito no art. 282 do Código Penal comum, "(...) por supostamente ter
exercido ilegalmente a profissão de médico no Exército Brasileiro (...)", sendo que a acusação "(...) originou
a ação penal n° 7000004-64.2020.7.02.0002 (...)", que tramita perante aquela Auditoria.

A Defesa ainda aduziu que "(...) o paciente teria utilizado o número de inscrição do Conselho Regional de
Medicina pertencente a outro médico (...)", e que, segundo informações da Universidade Federal
Fluminense, o denunciado teve a "(...) sua matrícula cancelada por abandono no primeiro semestre de 2009,
não tendo concluído o Curso de Graduação em Medicina, tampouco sido transferido para outra instituição de
ensino superior.".

Nesses termos, prosseguiu a Defesa, o Paciente teria incorrido no delito de estelionato, porquanto obteve
vantagem ilícita consistente no recebimento da integralidade "(...) dos soldos de Oficial Médico sem que
ostentasse as condições necessárias para tal, mantendo a Administração Militar em erro desde o mês de
dezembro de 2016 até o presente momento.". Além disso, o delito de falsidade ideológica estaria
configurado na medida em que o militar inseriu indevidamente nos documentos médicos elaborados no
âmbito do Hospital Militar de Área de São Paulo o número de inscrição "(...) (CREMERJ 52.89514-8),
pertencente ao médico Wilson Indalécio Júnior, profissional regularmente registrado no Conselho Regional de
Medicina do Estado do Rio de Janeiro (...)", atentando, dessa forma, contra a Administração Militar.

Quanto ao delito encartado no art. 282 do Código Penal comum, exercício ilegal da medicina, segundo a
Defesa, a referida conduta teria sido perpetrada "(...) tendo em vista que o denunciado jamais ostentou a
qualidade de médico, uma vez que abandonou o Curso de Graduação em Medicina antes de sua conclusão,
tendo exercido a profissão de forma indevida junto ao Hospital Militar de Área de São Paulo.".

Nesse contexto, a Defesa do Paciente aduziu que, em relação à conduta do art. 282 do Código Penal
comum, a despeito de o Ministério Público Militar ter oferecido a Denúncia tipificando-o como crime militar
por extensão, na forma da alínea "e" do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, esse dispositivo
somente atrairia a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito
quando o crime for praticado por militar em situação de atividade "(...) contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar (...)", o que não seria o caso dos autos, haja vista
que a citada norma incursionadora tutela a saúde pública.

Vale dizer, segunda a Defesa, "(...) o legislador não prestigiou a saúde pública como conjunto de bens-
interesses a legitimar a supressão da competência da justiça comum.".

Assim, sob o argumento segundo o qual "(...) os crimes contra a saúde pública não foram elencados dentre
as matérias a serem tratadas pela justiça especializada.", a Defesa requereu a concessão de medida liminar
com vistas a que fosse reconhecida "(...) a incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgar do
crime contra a incolumidade pública, se determinando a redistribuição do feito, nesta parte, para a justiça

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fcfcab04
comum federal.", e, no mérito, postulou pela "(...) confirmação de liminar concedida e a concessão definitiva
da ordem de Habeas Corpus, como medida de justiça.".

Em Decisão de 9 de abril de 2020, indeferi o pleito liminar por não estarem presentes os seus requisitos
autorizadores.

Requisitadas as informações, o Juízo apontado coator as forneceu em 14 de abril de 2020, ressalvando que:

"(...) O Incidente de Insanidade Mental 7000061-82.2020.7.02.0002 foi distribuído (Evento
111).
Nos autos principais (Ação Penal Militar 7000004-64.2020.7.020002), foram juntadas
Portarias da Diretoria do Foro da 2ª CJM - Portarias Conjuntas (326, 328 e 331), Ato nº
2943/2020 do Superior Tribunal Militar e Resolução nº 313 do Conselho Nacional de Justiça
(Evento 133). Posteriormente, distribuído o HC 7000231-17.2020.7.00.0000 (Evento 137), o
qual teve o pleito indeferido liminarmente, por não estarem presentes os requisitos
autorizadores para a sua concessão, com base no art. 88, ê 1º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (Evento 143 - Doc 1)".

Em Parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, a Procuradoria-Geral da
Justiça Militar opinou:

"(...) preliminarmente, pelo não conhecimento da presente Ordem de Habeas Corpus, por
ser incabível tal remédio constitucional para discutir questão de competência. No mérito,
pela denegação da Ordem, para que, fixada a competência da Justiça Militar da União, a
Ação Penal Militar nº 7000004-64.2020.7.02.0002/SP tenha seu normal prosseguimento,
uma vez que há justa causa para instauração do processo criminal militar.".
É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Ainda a propósito do cabimento do remédio heroico, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar arguiu preliminar
de não conhecimento aduzindo, para tanto, que a matéria competencial refoge ao escopo do habeas corpus.

Embora de fato a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios tenham forjado entendimento no sentido de que o
habeas corpus não é sucedâneo de recurso, não podendo ser banalizada a sua utilização, o Plenário desta
Corte Castrense tem flexibilizado o manejo dessa ação constitucional ao assentar que "(...) Não obstante o
habeas corpus ter por finalidade precípua a garantia do direito de ir, vir e permanecer do indivíduo, em
casos excepcionais, tem-se dado mais elasticidade à referida ação constitucional, como no caso dos autos."
(Habeas Corpus nº 7001012-10.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes. DJe:
30/04/2019).

Nesse contexto, principalmente nos casos como o dos presentes autos, em que se discute a competência da
Justiça Militar da União nos chamados delitos militares por extensão, tema introduzido recentemente pela
novel Lei nº 13.491/2017, o cabimento do habeas corpus é sentimento prevalente no âmbito desta Corte
Castrense, na esteira dos seguintes precedentes:

"Habeas Corpus nº 7000918-62.2018.7.00.0000 (20/02/2019)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. AGENTE CIVIL. COMPETÊNCIA
DA JMU. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
1. Compete à Justiça Militar da União o julgamento dos crimes militares definidos em lei,
ainda que tenham como agentes o civil.
2. Tratando-se de agente civil, a competência para o julgamento é do Juiz Federal da
Justiça Militar, monocraticamente, consoante o disposto na Lei nº 13.774, de 19 de
dezembro de 2018.
Ordem parcialmente concedida. Decisão unânime." (Grifos nossos).
"Habeas Corpus nº 7000758-37.2018.7.00.0000 (DJe: 04/12/2018)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fcfcab04
Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto
EMENTA: HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. MÉRITO. HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INDÍCIOS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
(...) Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão por unanimidade." (Grifos
nossos).

"Habeas Corpus nº 7000159-98.2018.7.00.0000 (26/04/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. CONFLITO ENTRE MILITARES EM SITUAÇÃO DE
ATIVIDADE. LESÃO CORPORAL LEVE. FATO OCORRIDO EM ÁREA ESTRANHA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EVENTO PARTICULAR. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). ART. 9°, II, A, DO CPM. REJEIÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. O embate entre militares em situação de atividade - independente do local da ocorrência
- amolda-se à hipótese prevista na alínea "a" do inciso II do art. 9° do CPM, restando, por
reflexo, competente a JMU para apreciar e julgar os fatos.
2. O dispositivo supramencionado não traz, como as demais alíneas do mesmo artigo,
nenhuma condicionante, bastando, para a sua configuração, que a situação envolva
militares em situação de atividade, em face da gravidade da conduta e dos possíveis
reflexos na execução dos serviços prestados pelas Forças Armadas (FFAA).
3. A definição e o alcance da expressão "militares em situação de atividade" estão
delineados no Estatuto dos Militares (E1), em seu art. 6°, o qual equipara as expressões
"na ativa", "da ativa", "em serviço ativo", "em serviço na ativa", "em serviço", "em
atividade" ou "em atividade militar". Em outras palavras, contrapõe-se à situação de militar
em inatividade, quais sejam, os da reserva e os reformados.
4. A necessidade de melhor exegese ao art. 9° do CPM resguarda as FFAA, evitando que
desavenças possam se estender para o interior do quartel, com nocivo reflexo no convívio
entre companheiros de caserna.
Habeas Corpus conhecido e negada a Ordem. Decisão unânime." (Grifos nossos).

"Habeas Corpus nº 0000196-84.2017.7.00.0000 (DJe: 30/11/2017)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL
MILITAR. RÉU CIVIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. FALSO ENDEREÇO.
ARMAZENAMENTO DE ARMAS. CONTROLE DO EXÉRCITO BRASILEIRO. OFICIAL DA RESERVA.
CRIME ATENTATÓRIO CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. COMPETÊNCIA DA JMU.
ATO ADMINISTRATIVO ERRÔNEO. AUSÊNCIA DE OFENSA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
IMPOSSÍVEL ANÁLISE. EXIGÊNCIA DE DELIBAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUADA A VIA
ESCOLHIDA. ORDEM DENEGADA.
Atrai a competência da Justiça Militar da União o agir do militar da reserva que, em tese,
presta informação falsa sobre o endereço destinado ao armazenamento de material bélico
controlado pelo Exército Brasileiro. Inteligência do artigo 124 da Carta da República, c/c o
artigo 9º, inciso III, alínea "a", do CPM.
Apesar da alegação de o fato não constituir crime por se tratar de mero erro administrativo
a justificar também o trancamento do feito, exige-se a analise aprofundada de delibação de
provas, impossível pelo caminho da presente ação constitucional, na medida em que o
Impetrante nada trouxe aos autos que afaste, de plano, indícios de autoria ou suspeita
fundada de crime. Logo, melhor prestigiar a instrução processual, momento adequado em
que as partes, à saciedade, poderão evidenciar suas teses.
Ordem denegada. Decisão unânime." (Grifos nossos).

"Habeas Corpus nº 0000113-05.2016.7.00.0000 (DJe: 16/09/2016)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO NA FORMA TENTADA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR REJEITADA. NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO DE CIVIS
PELOS CONSELHOS DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. ARTIGO 400 DO CPP. APLICABILIDADE À JUSTIÇA
MILITAR.
Persecução penal pela suposta prática do crime de estelionato na forma tentada (art. 251,
caput e § 3º, c/c o art. 30, inciso II do CPM). O acusado realizou lançamentos indevidos a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fcfcab04
comporem pagamentos futuros de pensão. Trata-se de crime previsto no Código Penal
Militar, praticado contra patrimônio sob a Administração Militar, a atrair a competência da
Justiça Militar da União. Ademais, o Paciente era militar em atividade à época dos fatos
narrados na exordial.
A competência do Conselho de Justiça para apreciar o feito é preconizada pela Lei nº
8.457/92, que organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus
Serviços Auxiliares. Nessa esteira, atualmente, não há que falar em julgamento
monocrático pelo Juiz-Auditor em detrimento de julgamentos de civis pelos Conselhos de
Justiça. Ordem denegada. Unânime.
A decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Habeas Corpus nº 127900
consolidou que se aplica ao processo penal militar a realização do interrogatório do réu ao
final da instrução criminal, conforme preceitua o artigo 400 do CPP.
Habeas Corpus concedido de ofício para que seja realizado novo interrogatório do Paciente.
Unânime." (Grifos nossos).

Por outro lado, deve-se ressaltar que no dia 24 de janeiro de 2019, portanto, tão logo teve conhecimento da
Denúncia ofertada pelo Órgão ministerial, a Defesa apresentou resposta à acusação perante o Juízo de
primeiro grau, na qual arguiu a incompetência desta Justiça Especializada, bem como requereu a
instauração do Incidente de Insanidade Mental do Paciente.

O pleito foi apreciado pelo Conselho Julgador de primeiro grau e deferido parcialmente, tendo sido rejeitada
a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União, circunstância que deu origem ao presente habeas
corpus.

Percebe-se, pois, que foi observada a dicção do art. 143 do Código de Processo Penal Militar, no sentido de
que "A exceção de incompetência poderá ser oposta verbalmente ou por escrito, logo após a qualificação do
acusado (...)", sendo certo que, segundo leciona Guilherme de Souza Nucci, "(...) O momento de argui-la é a
primeira oportunidade que a parte possui para manifestar-se no processo. Logo, na maioria dos casos será
no instante da defesa prévia." (Código de Processo Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013.
São Paulo. p. 171).

Portanto, o contexto dos autos está em perfeita harmonia, inclusive, com o precedente desta Corte citado
pelo Custos Legis, no sentido de que "(...) A via adequada a ser escolhida deveria ter sido a da oposição da
exceção de incompetência prevista no art. 143 e seguintes do Código de Processo Penal Militar a ser
oferecida perante o Juízo de primeira instância." (Habeas Corpus nº 0000214-08.2017.7.00.0000. Relatora:
Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. DJe: 22/01/2018).

Assim, o habeas corpus é ação cabível no presente caso, pelo que, preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar.

MÉRITO

Quanto ao mérito, trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa constituída do Cap Ex WILSON PEREIRA
DO CARMO JÚNIOR contra ato do Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM,
consubstanciado na rejeição da arguição de incompetência da Justiça Militar da União para o processamento
e o julgamento do Paciente pelo delito descrito no art. 282 do Código Penal comum.

Em síntese, sob o argumento segundo o qual "(...) os crimes contra a saúde pública não foram elencados
dentre as matérias a serem tratadas pela justiça especializada.", a Defesa requereu o reconhecimento da
"(...) incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgar do crime contra a incolumidade pública,
se determinando a redistribuição do feito, nesta parte, para a justiça comum federal.".
Não assiste razão ao Impetrante.

Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do art. 466 do CPPM, "Conceder-
se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fcfcab04

O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o direito de ir, vir ou ficar. Na lição de José
Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal. Forense. São Paulo. 1965. v. 4. p. 383):

"(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por ilegalidade
ou abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí, o habeas corpus como
instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a
situação que se apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado."
(Grifo nosso).

Ainda percorrendo a seara doutrinária, Heráclito Antônio Mossin (Habeas Corpus: antecedentes históricos,
hipóteses de impetração, processo, competência e recursos, modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed.
Atlas. São Paulo. p. 64) justifica que:

"(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo ato
ou ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja
excedente ao seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir arbitrariedade, quando se
revela um excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado
legalmente. Portanto, desde que o ato coativo ou ameaçado de sê-lo, em sentido amplo,
não encontra parâmetro ou suporte legal é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio
heróico do habeas corpus (...)".

Na espécie, a ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito à rejeição da arguição de
incompetência desta Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento do delito encartado no
art. 282 do Código Penal comum, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora não diz
respeito ao patrimônio sob Administração Militar ou à ordem administrativa militar, conforme disposto na
alínea "e" do inciso II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense.

Conforme fundamentado por ocasião da Decisão na qual indeferi o pleito liminar:

"(...) Na espécie, a despeito dos argumentos expendidos pela Defesa do Paciente, e
ressalvando o caráter satisfativo do pleito liminar requerido, ainda assim, não identifico,
em preliminar análise, tais requisitos.
Afinal, quanto ao primeiro deles, a novel redação do art. 9º do Código Penal Militar, dada
pela Lei nº 13.491/2017, trouxe verdadeira revolução no âmbito desta Justiça Especializada
no que tange ao aumento de sua competência, fazendo inserir no rol dos crimes militares,
não só os definidos no próprio Códex Castrense, como também "(...) os previstos na
legislação penal (...)" no contexto das alíneas do inciso segundo do referido dispositivo, aí
incluído o caso de agentes militares em situação de atividade, "(...) contra o patrimônio sob
a administração militar, ou a ordem administrativa militar." (artigo 9º, inciso II, alínea "e").
Trata-se daquilo que a doutrina passou a denominar "crime militar por extensão".
Conforme tem decidido esta Corte Castrense:
"Recurso em Sentido Estrito nº 7000428-06.2019.7.00.0000 (DJe: 13/08/2019)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. CONFLITO APARENTE DE
NORMAS. LEI DE LICITAÇÕES E CPM. LEI Nº 13.491/2017. PRINCÍPIO TEMPUS
REGIT ACTUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
1. A Lei nº 13.491/2017 ampliou o conceito dos crimes militares, incluindo nas
hipóteses do inciso II do art. 9º do CPM também as previsões da legislação penal
comum.
2. Com relação aos aspectos puramente processuais, a Lei deve ser aplicada de
imediato, inclusive para os fatos praticados antes da sua vigência, em
observância ao Princípio Tempus Regit Actum, sem que com isso haja ofensa ao
Princípio da Anterioridade da Lei Penal.
3. A classificação de um crime tido como comum para um delito de natureza
militar não se traduz, automaticamente, em situação menos benéfica para o
Réu. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (Grifos nossos).
Ou seja, "(...) O legislador evidenciou que, para que os crimes previstos na legislação penal

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fcfcab04
comum sejam considerados crimes castrenses - os chamados crimes militares por extensão
- a conduta típica deverá ocorrer nos termos do inciso II do art. 9º do CPM (...)" (Apelação
nº 7000364-30.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe:
20/12/2018).
Nesse contexto, em que pesem os argumentos defensivos dando conta de que o bem
jurídico tutelado pela norma penal incriminadora prevista no art. 282 do Código Penal
comum tutela a saúde pública, não se pode olvidar que o delito militar por extensão, por
integrar o Código Penal Militar nas circunstâncias descritas pelo inciso II do artigo 9º do
referido Códex, passou a tutelar, além dos bens jurídicos diversos tais como a saúde, o
patrimônio, a fé pública, a dignidade sexual, entre outros, também objetiva assegurar a
ordem, a hierarquia e a disciplina castrenses, preceitos de índole constitucional com base
nos quais são forjados os militares das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da Carta
Magna.
Acerca do tema, são oportunas as lições de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 17):
"(...) O Código Penal Militar tutela, igualmente, variados bens jurídicos, porém,
sempre mantendo escalas: num primeiro plano, por se tratar de ramo específico
do direito penal, tem por bem jurídico constante, presentes em todas as figuras
típicas, de modo principal ou secundário, o binômio hierarquia e disciplina, bases
organizacionais das Forças Armadas (art. 142, caput, CF); num segundo plano,
não menos relevante, os demais, como vida, integridade física, honra,
patrimônio etc.. A constatação dos valores de hierarquia e disciplina, como
regentes da carreira militar, confere legitimidade à existência do direito penal
militar e da Justiça Militar (arts. 122 a 124, CF).".
Vale dizer que, independentemente do bem jurídico tutelado pela norma penal
incriminadora, ainda que oriunda da legislação comum, sempre haverá, de forma direta ou
indireta, a tutela da regularidade das instituições militares, o que permite asseverar que,
ao menos ela estará sempre no escopo de proteção dos tipos penais militares, inclusive os
delitos militares por extensão.
Ainda citando o renomado doutrinador ao comentar a tutela da ordem administrativa
militar, "(...) A proteção penal destina-se aos interesses moral e organizacional da
administração militar (...)" (Guilherme de Souza Nucci. ob. cit., p. 45), de sorte que os fatos
narrados na Exordial Acusatória, dando conta de que "(...) o Capitão Médico Wilson Pereira
do Carmo Júnior estaria utilizando o número de inscrição do Conselho Regional de Medicina
pertencente a outro médico (...)", tendo sido constatado, segundo a Denúncia, que "(...) o
número de registro do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (CREMERJ) utilizado
pelo indiciado no Hospital Militar de Área de São Paulo (CRM 52.89514-8) realmente
pertencia a outro profissional, qual seja, ao médico Wilson Indalécio Júnior, regularmente
inscrito no referido Conselho de Classe (...)", não somente revelam um comportamento
atentatório contra a ordem administrativa castrense, como também irão exigir a devida
reprimenda por esta Justiça Militar da União, claro, se devidamente comprovados ao longo
da instrução processual, onde deverão ser garantidos o contraditório e a ampla defesa,
bem como o devido processo legal, postulados de índole constitucional.
Não bastasse isso, a competência desta Justiça Especializada é estabelecida pela ordem
constitucional vigente que, em seu art. 124 assenta que "À Justiça Militar compete
processar e julgar os crimes militares definidos em lei.", sendo certo que o legislador
constituinte conferiu ao legislador ordinário, por intermédio do Estatuto Repressivo
Castrense, a definição de quais são os crimes militares. Estes, por sua vez, encontram
previsão na própria dicção do art. 9º do referido Códex.
Portanto, embora, de fato, o bem jurídico tutelado pelo delito descrito no art. 282 do
Código Penal comum seja a saúde pública, como bem pontuou a Defesa do Paciente, na
espécie, dadas as circunstâncias em que foi perpetrada a prática delituosa, inegavelmente,
a conduta do Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR, militar em serviço ativo do
Exército Brasileiro, malferiu a ordem administrativa militar, atraindo, portanto, a
competência desta Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento do feito.
Conforme destacou o Representante do Ministério Público Militar ao se manifestar sobre o
pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça Militar formulado pela Defesa:
"(...) Segundo se depreende dos autos, o réu ingressou no Exército Brasileiro
como Oficial Médico Temporário no segundo semestre de 2004, valendo-se de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fcfcab04
expediente fraudulento, consistente em declarar à Comissão de Seleção Especial
do Comando da 1ª Região Militar que era estudante do Curso de Medicina da
Universidade Federal Fluminense, prestes à colar grau.
No entanto, embora seu nome constasse de relação dos alunos da referida
faculdade com previsão de graduação até o final daquele ano, enviada à 1ª
Região Militar, na realidade sua matrícula encontrava-se trancada, e, portanto,
ele não colaria grau, razão pela qual não poderia ter participado do referido
processo seletivo. Apesar disso, efetuou sua inscrição no certame, omitindo
maliciosamente da Administração Militar o referido impedimento, induzindo-a em
erro e, assim, viabilizando o seu ingresso no Exército.
A fraude engendrada não foi detectada, sendo o réu convocado para prestar o
Serviço Militar Inicial no Exército Brasileiro, como Aspirante-a-Oficial Médico
Temporário, no âmbito do Comando da 1ª Região Militar.
Desde então, exerceu ilegalmente a medicina no seio de Organizações Militares,
por último junto ao Hospital Militar de Área de São Paulo.
Como se vê, a conduta do réu atentou, sem sombra de dúvida, contra a ordem
administrativa militar. Isso porque, as alterações trazidas pela Lei nº
13.491/2017 não modificaram o caráter especial do CPM, mas apenas ampliaram
o rol das condutas consideradas crimes militares.
A Constituição Federal, em seu art. 124, assentou o ordenamento de que os
delitos cujos agentes sejam aqueles elencados no citado dispositivo e cometidos
no contexto ali descrito, ainda que previstos na legislação penal comum,
passaram a integrar o rol de crimes militares.".
Por tais motivos, irretocável a Decisão proferida pelo Conselho especial (sic) de Justiça para
o Exército que, ao apreciar o pedido defensivo de reconhecimento da incompetência da
Justiça Militar para o processamento e o julgamento do feito para o delito do art. 282 do
Código Penal comum, assim fundamentou a rejeição:
"(...) A preliminar não merece tutela. Isto porque, com a Lei nº 13.491/2017, a
Justiça Militar da União passou a processar e julgar não apenas os crimes
definidos pelo Código Penal Militar, como também os abarcados pela legislação
penal, o que inclui o Código Penal e as leis extravagantes, quando uma das
alíneas dos inciso II e III, do artigo 9º, for preenchida pelo caso concreto.
No caso dos autos, o Acusado, teria, em tese, praticado os delitos de falsidade
ideológica, de estelionato e de exercício ilegal da medicina, em concurso de
crimes. Independe de o crime de exercício ilegal da medicina estar ou não
positivado entre os crimes contra a Administração Pública, os quais se
encontram dispostos no Título XI do Código Penal. Em que pese o referido tipo
penal ter como objeto jurídico de resguardo a incolumidade pública, o Réu, com
a eventual prática do crime de exercício ilegal da medicina, incorreu no artigo
9º, II, "e", do Código Penal Militar, uma vez que atingiu a ordem administrativa
militar, trazendo, em tese, prejuízos ao bom funcionamento da Organização
Militar, à disciplina castrense, influenciando no rigor das funções militares. A
audiência de instrução deve ser mantida.".
Por fim, quanto ao segundo requisito para a concessão do pleito antecipatório, qual seja, o
periculum in mora, igualmente não o identifico nos presentes autos, na medida em que o
Paciente não se encontra na iminência de ser cerceado em seu status libertatis, aí
considerada a atual fase processual da Ação Penal Militar em curso na 2ª Auditoria da 2ª
CJM, até porque dependem de sentença condenatória transitada em julgado que sequer se
avizinha.
Em sendo assim, não se identifica, pelo menos com base nos documentos acostados aos
autos até aqui, qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pela Autoridade erigida
coatora, porquanto a Decisão na qual o Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 2ª CJM encontra-se em perfeita consonância com a doutrina e a jurisprudência.
Nesse contexto, inviável, pelo menos por hora, o acolhimento do pleito antecipatório
requerido pela Defesa constituída do Paciente.
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar por não estarem presentes os seus requisitos
autorizadores, com fulcro no artigo 88, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fcfcab04
Os fundamentos expendidos por ocasião do indeferimento da liminar são suficientemente aptos à
denegação da ordem, até mesmo porque, colhidas as informações prestadas pelo Juízo apontado coator, não
identifico mudança no panorama dos autos que conduza à eventual constatação de que a referida
Autoridade tenha agido com ilegalidade ou abuso de poder ao rejeitar o pleito defensivo e firmar a
competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito. Tampouco o
Paciente encontra-se em vias de ser cerceado em sua liberdade por esses motivos.

Nesses termos, acrescente-se aos já citados fundamentos a lapidar lição da eminente Ministra Rosa Weber,
da Excelsa Corte:

"(...) Se não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a
perspectiva de prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal
transitada em julgado, o remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o
devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal, e seus consectários." (Habeas
Corpus nº 115.012, Dje: 13/05/2013).

Conforme ressaltou o Custos Legis:

"(...) Com efeito, o fato imputado na denúncia é, em tese, típico, ilícito e culpável, de molde
que as condutas praticadas pelo paciente, em tese, se revestem dos elementos
caracterizadores dos crimes militares que lhe foram atribuídos na peça pórtico.
Convém advertir que, no momento do recebimento da denúncia, prevalece o princípio in
dubio pro societate, ou seja, na dúvida deve prevalecer a opção pelo recebimento da
denúncia e a consequente instauração da ação penal, para que o Estado/Acusador possa
ter a oportunidade de comprovar o alegado preambularmente, considerando-se que os
elementos de informação produzidos exclusivamente na seara do inquérito policial militar
não são aptos para embasar uma condenação. Dessa forma, é necessária a produção de
provas durante o curso do processo, pois é onde o contraditório e ampla defesa serão
exercidos em toda a sua plenitude, tanto pelo Órgão acusatório, como pela Defesa técnica.
Por outro lado, ao final da instrução processual, caso o Ministério Público não consiga
comprovar a imputação inicial constante da denúncia, ou persista a dúvida existente
quando do oferecimento da exordial, o(a)acusado(a) deverá ser absolvido(a),
prevalecendo - nessa fase - o princípio do in dubio pro reo.
Em outras palavras, o sistema penal acusatório é equilibrado e justo para as partes do
processo, uma vez que ora prevalece os interesses da sociedade, ora prevalece os
interesses do indivíduo, mas tudo no seu tempo, forma e modo, conforme as regras
constitucionais e processuais.
Fixadas as premissas necessárias, ao nosso viso, a conduta praticada pelo paciente, em
tese, amoldou-se aos crimes estampados no art. 251 c/c 312 do CPM e art. 282 do CP
Comum, descrevendo o libelo acusatório suficientemente todas as elementares e
circunstâncias das infrações penais mencionadas, havendo também justa causa para o
recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal.
Para uma melhor análise, visando espancar qualquer dúvida de que inexiste ilegalidade ou
constrangimento ilegal a serem sanados no presente mandamus, basta verificar que a
imputação é precisa, rica em detalhes, bem como traz em seu bojo todos os elementos
probatórios que dão suporte a instauração da ação penal militar, consoante o arquivo -
DENUNCIA1 do evento 1 do Processo Relacionado n.º 7000004-64.2020.7.02.0002/SP.
Ademais, observa-se - de pronto - que a mencionada denúncia obedeceu todos os
requisitos legais, nos termos do art. 77 do Código de Processo Penal Militar, expondo o fato
criminoso com todas as suas circunstâncias e possibilitando o exercício da ampla defesa do
paciente, razão pela qual há justa causa para a ação penal militar, uma vez que - ao menos
em tese - o paciente, com vontade livre e consciente, obteve, para si, vantagem ilícita, em
prejuízo da Administração Militar, induzindo e mantendo-a em erro, mediante fraude, uma
vez que o réu valeu-se de expediente fraudulento para ingressar no Serviço Militar Inicial
no Exército Brasileiro, consistente em declarar à Comissão de Seleção Especial do
Comando da 1ª Região Militar que era estudante do Curso de Medicina da Universidade
Federal Fluminense, prestes a colar grau, omitindo da referida OM que sua matrícula
estava trancada, de modo que não poderia ter participado de tal certame.
Assim, como já ventilado, qualquer análise mais profunda de que o fato narrado não

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fcfcab04
constitui crime só deve ser feito ao final da instrução criminal, pois não se trata de questão
patente, que pode ser visualizada sem análise profunda do mérito do processo, sob pena
de descumprir-se o princípio do in dubio pro societate e de supressão do dever-poder do
Ministério Público Militar tentar comprovar o alegado no curso do processo.".

Diante do exposto, denego a ordem de habeas corpus por falta de amparo legal.